Tribunal: CARF
Processo: 10665.000922/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.000922/2008-12
ACÓRDÃO
2001-007.537 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODA D'AQUA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATIVIDADE RURAL. INCIDÊNCIA SOBRE
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO.
AGROINDÚSTRIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para que a o produtor rural pessoa jurídica usufrua da incidência da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, enquadrando-se como agroindústria,
deverá ter como fim apenas a atividade de produção rural, não se
aplicando neste caso a substituição das contribuições sobre a folha de
pagamento da pessoa jurídica.
Restando demonstrado que a produção industrial advém da aquisição de
insumos de terceiros e desvinculada de sua produção rural, deverá ser
classificada como indústria, devendo a tributação incidir sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço para todas as suas atividades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.537 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000922/2008-12
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/BHE -
acórdão no 02-28.874, que negou provimento à impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 37.024.295-5.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 587/592):
Conforme Relatório Fiscal de fls. 22 a 41, trata-se de crédito tributário no valor de R$
34.396,33 (trinta e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos),
consolidado em 09/05/08, para a exigência de contribuições no período de 01/2004 a
11/2004 e 13/2004, correspondentes à parte da empresa e dos benefícios decorrentes
dos riscos ambientais de trabalho.
O Auditor Fiscal esclarece que a empresa executa diversas atividades, com
predominância da atividade comercial, possuindo também empregados na atividade
rural, no cultivo de flores e plantas. A empresa efetuava recolhimento das contribuições
previdenciárias do estabelecimento da matriz sobre a folha de pagamento para o centro
de custo comercial e sobre a comercialização da produção rural para o centro de custo
rural.
Conforme o previsto no artigo 201, inciso IV do Regulamento da Previdência Social - RPS
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, a contribuição sobre a comercialização da produção
rural somente deve ser feita se o produtor rural, pessoa jurídica, se dedicar apenas à
produção rural.
De acordo com a instrução Normativa MPS/SRP no 03 de l_4/07/2005, artigo 250, § 2°,
inciso III, se a empresa exerce também outras atividades comerciais, a sua contribuição
deve ter como base de cálculo o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados.
Desta forma, o presente lançamento foi constituído pelo levantamento denominado FPG-
FOLHA DE PAGAMENTO, tendo sido considerados, para-apuração das contribuições
devidas, os totais das remunerações pagas aos segurados empregados.
As GPS código 2607 recolhidas pela empresa, relativas ao centro de custo rural, foram
lançadas como crédito da empresa, assim como os valores pagos de salário família e
salário maternidade.
O débito para Outras Entidades (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) foi apurado através
do Auto de Infração 37.024.297-l.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 46 a 532, com Anexo I (CD) à
contracapa, alegando em síntese:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.537 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000922/2008-12
3
. Que o Auditor Fiscal parte de uma visão equivocada tanto dos fatos da espécie,
quanto dos normativos que os regem, em especial, a Instrução Normativa n°
100/2003 e a Lei 8.212/91.
. Afirma que a empresa autuada é na verdade agroindústria, pois realiza
industrialização (acondicionamento de água mineral, processamento de bagaço
de malte, etc.) e deve proceder como vem fazendo, apurando as contribuições
previdenciárias de modo segregado e diferenciado para os trabalhadores rurais e
comerciários.
. Pretende, com as notas fiscais anexas à impugnação, comprovar a caracterização
da impugnante com agroindústria e, para tanto, transcreve legislação e normas, a
saber, artigo 247 e 255 da IN n° 100/2003, artigos 46 e 110 do Código Tributário
Nacional - CTN, artigo 4° do Regulamento do IPI - Decreto n° 4.544/2002, artigos
240 e 248 da IN n° 03/2005 e julgado (Acórdão exarado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Salvador/BA), além da Lei n° 8.212/91, artigo 22A.
. Com base na análise comparativa de artigos da INl00/2003 e IN 03/2005, entende
ser correto o procedimento da impugnante, que seguiu a interpretação dada pela
autoridade tributária contida na IN 100/2003, vigente à época dos fatos geradores.
. Defende que uma interpretação da IN 100/2003 diversa da conclusão da presente
impugnação não poderia ser aceita, por contrariar a Lei n° 8.212/91, artigo 22A,
exata em seus termos e disposições e que não corrobora a autuação impugnada.
. Requer o cancelamento do auto ora impugnado, afastando a cobrança do tributo
e da penalidade aplicada, diante da insubsistência e improcedência total do
lançamento.
O processo foi baixado em diligência, para saneamento quanto à identificação dos
signatários da impugnação, atendida conforme documentação de fls. 541/553, e
manifestação da autoridade lançadora.
Os autos retomaram com a Informação Fiscal de fls. 561/572, onde o Auditor Fiscal
informa, dentre outros, que a empresa, intimada a esclarecer sobre a origem das matérias
primas e processos produtivos que a caracterizariam como agroindústria, apresenta em
resposta documento de fls. 568/572, através do qual a fiscalização concluiu que trata-se
de Produtor Rural Pessoa Jurídica, a quem não é permitido exercer atividades
autônomas para efeitos de substituição de contribuição previdenciária, devendo a
mesma recolher sobre o total da remuneração dos segurados, conforme já descrito no
Relatório Fiscal.
Apresentamos abaixo os esclarecimentos trazidos pelo sujeito passivo, às fls. 568/572, em
síntese:
. A autuada foi intimada a esclarecer a origem das matérias primas e processo
produtivo para a produção de bagaço de malte e compostos orgânicos das notas
fiscais incluídas na defesa.
. Diz que a empresa Roda D'água Ltda. possui duas inscrições estaduais, para o
mesmo CNPJ, pois coexistem dentro da mesma empresa dois setores operacionais
distintos, o rural e o comercial e, pela mesma razão, a empresa recolheu as
contribuições previdenciárias de modo segregado e diferenciado para os
trabalhadores rurais e os comerciários.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.537 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000922/2008-12
4
. Para análise e compreensão das operações realizadas pela empresa, passa ao seu
exame por tópicos:
1. Bagaço de malte: É o resíduo da produção da cerveja e a origem desta
matéria prima é a AMBEV. Trata-se de material rico em proteínas e se adapta a
alimentação animal, principalmente de gado. Ressalta que o bagaço de malte
não sofre nenhuma mudança/transformação, não deve ser caracterizado como
produto industrializado, pois o produto comprado é o mesmo que é vendido.
Portanto, a empresa realiza uma operação puramente comercial, recolhendo as
contribuições previdenciárias na forma correta, utilizando na guia GPS o código
515.
2. Compostos orgânicos: São resíduos industriais orgânicos de estação de
tratamentos e alimentares provenientes das empresas AMBEV e FIAT do Brasil
mais alguns materiais produzidos na empresa como o capim. A mistura dos
produtos passa por um processo de compostagem orgânica aeróbica (processo
biológico em que os micro-organismos convertem os resíduos orgânicos em
material estável - húmus), produzindo o composto orgânico. O produto gerado
através do processo de compostagem aeróbica é vendido, tudo em
conformidade com Licença do Ministério da Agricultura que a empresa detém.
3. Folhagem e Flores: Estes produtos são plantados e colhidos no espaço físico
da própria empresa e, após a produção das flores e folhagens estas são
comercializadas. Assim, existem dois tipos de operações, a rural e a comercial,
devendo cada uma ser tratada de forma distinta. No caso da operação rural e
dos funcionários envolvidos nela, a empresa recolhe as contribuições na forma
correta, utilizando para informação na GFIP o código 604. Em se tratando da
operação comercial, as contribuições são efetuadas na forma correta e a
informação na GFIP com o código 515.
Diante do exposto, requer o recebimento das informações solicitadas e a nulidade dos
Auto de Infração, vez que a empresa recolheu corretamente as contribuições
previdenciárias discutidas.
Efetuada a diligência, foi reaberto prazo para manifestação do contribuinte, entretanto
não consta dos autos nova impugnação, conforme fls. 573/576.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ATIVIDADES COMERCIAIS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento à
pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outra atividade econômica
autônoma, hipótese em que as contribuições previdenciárias são apuradas com
base na folha de pagamento dos segurados a seu serviço, para todas as suas
atividades.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.537 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000922/2008-12
5
Cientificada da decisão, em 16/11/2010 (fls. 594), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 03/12/2010, recurso voluntário (fls. 596/607), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, com especial destaque
para o desempenho da atividade agroindustrial e dos regimes de apuração da contribuição
previdenciária, sendo certo que recolheu as contribuições previdenciárias em estrita
conformidade com a legislação de regência. Requer, ao final, seja reclassificada como
agroindústria, com o afastamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 608/627.
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrida em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
631/632), sendo-me distribuído em 05/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do regime de apuração das contribuições previdenciárias – do alegado
enquadramento como agroindústria – do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias relativas à parte
da empresa e dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais de trabalho (RAT), importando na
apuração do crédito tributário, no valor de R$ 34.396,33, conforme se depreende do AI - DEBCAD
no 37.024.295-5, consolidado em 09/05/2008, com ciência da contribuinte em 29/05/2008.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 587/592) e aliado aos informes contidos na autuação e
na informação fiscal produzida (fls. 2/25 e 569/570), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sem contudo comprovar o cumprimento
cumulativo dos requisitos necessários ao enquadramento e exercício da atividade agroindustrial,
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.537 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000922/2008-12
6
mediante industrialização da produção rural própria e da produção de terceiros, sendo certo que
esta última está lastreada exclusivamente em insumos diversos (bagaço de malte e compostos
orgânicos) adquiridos da AMBEV e FIAT – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 590/592),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
De acordo com as informações trazidas aos autos por ambas as partes, bem como os
documentos juntados, é incontroverso que a autuada, além de desempenhar a atividade
rural (cultivo de folhagens e flores), também exerce a atividade comercial, efetuando
recolhimento das contribuições previdenciárias do estabelecimento da matriz sobre a
folha de pagamento para o centro de custo comercial e sobre a comercialização da
produção rural para o centro de custo rural.
A empresa em sua defesa afirma ser agroindústria pois seu objeto social abrange diversas
atividades de industrialização, podendo ter atividades autônomas além da rural.
Todavia, fazendo-se a necessária análise dos requisitos para tal, previstos na legislação
que trata do assunto, conclui-se que a impugnante não pode ser enquadrada como
Agroindústria.
Com a edição da Lei n° 10.256, de 09 de julho de 2001, vigente a partir de 01/11/2001,
que acrescentou o artigo 22-A à Lei 8.212/91, foi instituída, para as agroindústrias, a
alíquota de substituição das contribuições previdenciárias sobre sua folha de pagamento,
previstas nos incisos I e II do art. 22 desta mesma Lei, pela contribuição incidente sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção. O conceito de
agroindústria para fins previdenciários está claramente definido no referido artigo da Lei
n° 8.212/91:
“LEI N o 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos 1 e 11 do art. 22 desta Lei, é
de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 9. 7.2001). " (grifos nossos)
Da análise deste dispositivo legal, verifica-se que, na definição do que seja Agroindústria,
estão contidos os seguintes requisitos: ser Produtor Rural Pessoa Jurídica e industrializar
PRODUÇÃO PRÓPRIA, além da industrialização da produção de terceiros, se for o caso. Tal
previsão demonstra com clareza o objetivo almejado pela norma, ou seja, favorecer o
produtor rural que efetivamente se dedique a industrializar a sua própria produção,
podendo, ainda, somar a esta a de terceiros.
Este mesmo entendimento pode ser traduzido do disposto no artigo 201-A do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de
1999. E, sucessivamente, as disposições contidas no artigo 247 da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, e no artigo 240 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, transcritos na impugnação.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.537 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000922/2008-12
7
Estas Instruções Normativas trazem, ainda, a definição de Produtor Rural como sendo “a
pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve em área urbana ou rural, a
atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultura, bem como a extração de produtos
primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou
por intermédio de prepostos” (art. 247, da IN 100/2003; art. 240 da IN 03/2005).).
A empresa Roda D'água Ltda., solicitada a esclarecer a origem das matérias primas e
processo produtivo para a produção de bagaço de malte e compostos orgânicos das notas
fiscais anexadas à impugnação, conclui ela mesma que, com relação ao bagaço de malte,
realiza uma operação puramente comercial.
No que tange aos compostos orgânicos, deduz-se, a partir dos esclarecimentos da
empresa, que são produzidos, basicamente, a partir de processo de compostagem
orgânica aeróbica realizado em resíduos industriais orgânicos de estação de tratamentos
e alimentares, adquiridos das empresas AMBEV e FIAT, portanto, de terceiros.
Assim, dada a inexistência de prova efetiva de que a empresa em pauta tenha
desempenhado atividade agroindustrial, ao menos em relação ao período compreendido
no lançamento em apreço, agiu corretamente a Auditoria Fiscal ao classificá-la como
Produtor Rural Pessoa Jurídica que, comprovadamente, explora atividade econômica
autônoma, no caso, comercial.
Nesse ponto, cumpre salientar que o inciso IV do artigo 201 do RPS é expresso quanto ao
recolhimento sobre a receita bruta da comercialização da produção rural para a pessoa
jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural:
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no
inciso I do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como
fim apenas a atividade de produção rural.
Portanto, não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento
prevista nos incisos I e II do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, objeto da presente autuação, ao
produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explorar também outra
atividade econômica autônoma, seja comercial, industrial ou de serviços, sendo que as
contribuições previdenciárias devem ser apuradas com base na folha de pagamento dos
segurados a serviço da empresa, para todas as suas atividades, conforme previsto na
Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, artigo 250, § 2°, III, “b”,
transcrito no Relatório Fiscal.
Cabe ressalvar, no tocante ao enquadramento nos códigos FPAS (Fundo de Previdência e
Assistência Social), que quando o produtor desenvolve outra atividade econômica
autônoma, em que a contribuição devida tem como base a folha de pagamento de todos
os segurados, a empresa deve enquadrar-se no código FPAS 787, em relação à atividade
rural, e no respectivo código para outra atividade, no caso sob análise, no FPAS 515, em
decorrência do exercício da atividade comercial.
Observa-se que foi utilizado o código 515 na lavratura deste Auto de Infração, embora o
mesmo trate de contribuições incidentes sobre a folha de pagamento relativa ao setor
rural. No entanto, tendo em vista que a presente exigência refere-se a contribuições
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.537 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000922/2008-12
8
relativas à parte da empresa e dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais de
trabalho e que, para os códigos utilizados, a diferença ocorre apenas nas contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), tal matéria será tratada no Auto de
Infração no 37.024.297-1, no qual foram lançadas essas últimas contribuições citadas,
tendo em vista o que dispõe o artigo 60 do Decreto no 70.235 de 06/03/1972.
De fato, da análise dos dispositivos legais arrolados, verifica-se que, na definição de
agroindústria, estão contidos os seguintes requisitos: ser produtor rural pessoa jurídica e
industrializar produção própria, além da industrialização da produção de terceiros, se for o caso.
A referida norma tem por escopo favorecer o produtor rural que busca
industrializar a sua produção (podendo ainda agregar a produção de terceiros), o que não se apura
no caso vertente, haja vista que a industrialização apurada está lastreada exclusivamente em
insumos adquiridos de terceiros, portanto desvinculada de sua produção rural, constituindo-se,
em última análise, em atividade puramente industrial e comercial.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale registrar também
que o art. 240 da IN SRP no 03, de 14/07/2005, vigente à época, é expresso ao definir como
produtor rural “a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em área urbana ou
rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a extração de produtos
primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por
intermédio de prepostos”.
Portanto, restando desatendido o cumprimento dos requisitos exigidos para
motivar o enquadramento como agroindústria no período autuado, em conformidade com a
legislação de regência, bem como ter sido observado as alterações trazidas pela MP no 449/2008,
em relação à multa aplicada, ao teor da informação fiscal acostada (fls. 569/570), calhando na
espécie a situação mais benéfica à contribuinte, correta a autuação e a decisão recorrida, razão
pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 640
DF CARF MF
Original